Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-62.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003064-62.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA FORMAL NA CAPITULAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TEMA 1350 DO STJ. DISTINGUISHING. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para determinar a aplicação retroativa de penalidade mais benéfica, reduzindo a multa de cem para sessenta por cento, mantendo a higidez da execução fiscal e a validade da Certidão de Dívida Ativa que ampara a cobrança de ICMS decorrente de interrupção do diferimento por irregularidade cadastral de produtores rurais fornecedores.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer divergência entre a fundamentação legal do Aviso de Cobrança Fazendário e da Certidão de Dívida Ativa e, ainda assim, manter a validade do título executivo;
(ii)
saber se houve omissão quanto à aplicação dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 1350 e o recurso repetitivo que vedam a substituição da fundamentação legal do crédito tributário inscrito em dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição quando o órgão julgador enfrenta de forma clara e fundamentada a questão controvertida, concluindo que a divergência na capitulação legal entre o auto de infração e o título executivo configura mero vício formal que não altera o fato gerador, a natureza do crédito ou a causa de pedir da execução fiscal.

4. O acórdão embargado demonstrou que o dispositivo inserido na Certidão de Dívida Ativa funciona como norma de encerramento que abrange a conduta imputada, tratando-se de capitulação concisa que não prejudicou o exercício da ampla defesa pela executada.

5. Não se aplica ao caso concreto o Tema 1350 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa para modificar o fundamento legal do crédito tributário, pois o acórdão não determinou a substituição do título, mas reconheceu a validade da certidão originária em sua essência.

6. A única modificação determinada pelo julgado consistiu na aplicação retroativa de penalidade mais benéfica, por força do princípio da retroatividade da lei tributária mais favorável ao contribuinte, o que não configura alteração do lançamento ou da inscrição em dívida ativa.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de questões já decididas de forma fundamentada, ainda que a parte discorde da interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há contradição no acórdão que reconhece divergência meramente formal na capitulação legal entre o auto de infração e a Certidão de Dívida Ativa e, ainda assim, mantém a validade do título executivo, quando demonstrado que o dispositivo legal constante da certidão abrange a conduta imputada e não houve prejuízo à ampla defesa. 2. Inaplicável o Tema 1350 do Superior Tribunal de Justiça quando o acórdão não determina a substituição da Certidão de Dívida Ativa para modificar o fundamento legal do crédito, mas reconhece a validade do título originário, limitando-se a determinar a aplicação retroativa de penalidade mais benéfica por força do princípio da retroatividade da lei tributária mais favorável."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022 e 1.025; CTN, arts. 106, II, "c", e 202; Lei n. 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1350 (REsp n. 2.194.734/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08/10/2025); STJ, REsp 1.045.472/BA (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18/12/2009, recurso repetitivo); TJMT, N.U 1002035-54.2019.8.11.0005 (Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 23/05/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, apenas para determinar a aplicação retroativa de penalidade mais benéfica (redução da multa de 100% para 60%), mantendo, no mais, a higidez da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A embargante aduz que embora o aresto tenha reconhecido a divergência entre a capitulação legal descrita no Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) e a constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA), de forma contraditória afastou a nulidade do título.

Sustenta que o acórdão, para manter a autuação, utilizou-se da fundamentação do ACF (art. 339, II, do RICMS/MT) e não dos dispositivos que efetivamente constam na CDA (art. 339, III, e 341 do RICMS/MT), os quais não imputariam a ela a responsabilidade tributária.

Argumenta que o acordão foi omisso em relação aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça atinentes à matéria, notadamente o Tema 1350 (REsp n. 2.194.734/SC) e o REsp repetitivo 1.045.472/BA, que vedam à Fazenda Pública a substituição ou emenda da CDA para modificar o fundamento legal do crédito tributário.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso ao STJ e STF.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontado aplicando efeito infringente para dar integral provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, e o prequestionamento da matéria (arts. 11 e 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC; art. 202 do CTN; arts. 2o e 3o da LEF e preceitos constitucionais).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando ausência dos requisitos do artigo 1022 do CPC, sustentando que a Embargante busca apenas a rediscussão da matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado, e não entre a decisão e a tese defendida pela parte, a lei ou a prova dos autos.

A omissão, por sua vez, ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou sobre argumento relevante deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1o, do CPC).

Ao analisar o acórdão embargado, verifico que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

A Embargante aduz que o acórdão foi contraditório e omisso ao manter a validade da CDA mesmo após reconhecer que a fundamentação legal nela constante (art. 339, III) era divergente do Aviso de Cobrança Fazendário (art. 339, II). Alega que, para manter a condenação, o acórdão utilizou-se da fundamentação do ACF.

Contudo, a leitura atenta do acórdão demonstra que a questão foi enfrentada de forma exaustiva e coerente. O colegiado concluiu que a divergência apontada consubstanciava
mero vício formal
, não acarretando a nulidade do título, pois não houve alteração substancial do fato gerador, da natureza do crédito ou da causa de pedir.

Confira-se o trecho esclarecedor do aresto embargado:

"A diferença reside apenas na forma de capitulação legal pois no Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) (...) foi citado um rol mais extenso de dispositivos (...). Todavia, a CDA, como título executivo que sintetiza o crédito (...) apresentou capitulação mais concisa, focando nos dispositivos que definem a consequência jurídica da conduta: a interrupção do diferimento (art. 339, III) e a obrigação de recolher o imposto (art. 341). (...) O art. 339, III, do RICMS/MT prevê a interrupção do diferimento em 'qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados', o que abrange a hipótese de irregularidade cadastral do remetente."

Como se vê, não há contradição. O acórdão explicou claramente que o dispositivo inserido na CDA (art. 339, III) funciona como uma norma de encerramento, uma hipótese abrangente ("qualquer outro evento") que açambarca a irregularidade cadastral descrita faticamente no auto de infração e na própria descrição textual da CDA.

Assim, o colegiado não ignorou os dispositivos da CDA, mas sim os interpretou de forma sistemática em conjunto com o fato narrado, concluindo pela validade do título e ausência de prejuízo à ampla defesa.

No que tange à alegada
omissão por ausência de aplicação do Tema 1350 do STJ e do REsp 1.045.472/BA
, igualmente não assiste razão à Embargante.

É imperioso realizar o
distinguishing
(distinção) em relação aos referidos precedentes vinculantes. As teses fixadas nas referidas cortes superiores orientam que
"Não é possível à Fazenda Pública (...) substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário."

Ocorre que, no presente caso,
o acórdão não determinou e nem validou a substituição da CDA para alterar o fundamento legal da infração
.

A premissa fática e jurídica do acórdão foi exatamente a de que
a CDA originária é perfeitamente válida
, pois o seu fundamento legal (art. 339, III, do RICMS) é suficiente e coerente com a descrição dos fatos, tratando-se de divergência formal incapaz de fulminar o título originário.

A única alteração determinada pelo acórdão (e que resultará em mero recálculo aritmético, sem emissão de nova CDA por vício do lançamento) foi a redução da multa para 60%, por força do art. 106, II, "c", do CTN (retroatividade benigna), o que é amplamente admitido pela jurisprudência pacífica do próprio STJ e não esbarra no Tema 1350.

Fica evidente, portanto, que a pretensão da Embargante não é sanar vícios de intelecção do julgado, mas sim demonstrar o seu inconformismo com a interpretação jurídica conferida por esta Câmara aos fatos e provas dos autos.

Ocorre que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto, estabelecendo que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais para a resolução da controvérsia.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026